Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-65.2019.8.11.0037
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001129-65.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[WERNER & CIA LTDA - CNPJ: 37.430.329/0001-00 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL – ALUGUEL DEVIDO AO PROPRIETÁRIO ATÉ A DATA DA ENTREGA DEFINITIVA DAS CHAVES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
É devido o pagamento de alugueis referentes ao período em que o ente público permaneceu no imóvel após a rescisão unilateral do contrato administrativo até a data da entrega definitiva das chaves ao proprietário.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, na ação de cobrança n. 1001129-65.2019.8.11.0037 proposta por
WERNER E CIA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento dos alugueis dos meses de abril, maio, junho até 24.7.2018.

E ainda condenou o Município de Primavera do Leste (MT) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa.

O apelante assevera que “
entregou as chaves na data convencionada ao locador, vindo a pegá-las novamente para satisfazer as exigências da parte recorrida, mas conforme demonstrado, nada a impediu de mostrar e/ou alugar o imóvel para eventual interessado
”.

Afirma que “
mesmo com o recebimento das chaves, a parte apelada não locou o imóvel e só depois de determinado período é que procurou o ente público para realizar novos reparos, ou seja, o proprietário deu causa ao atraso, sendo injusto que o município tenha que arcar com o pagamento dos aluguéis
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 204021785, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 212048657, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, na ação de cobrança n. 1001129-65.2019.8.11.0037 proposta por
WERNER E CIA LTDA.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento dos alugueis dos meses de abril, maio, junho até 24.7.2018.

Para evitar tautologia, transcrevo parte dos fundamentos da sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
:

“
No caso
sub judice
, verifico que restou demonstrado que, inicialmente, o Município entregou as chaves ao proprietário em 03/2018. Todavia, pegou novamente as chaves para a realização de reparos exigidos pela parte requerente no imóvel. Para a realização de tais reparos, a parte requerida permaneceu com as chaves do imóvel até 24/07/2018, quando, após a entrega, o proprietário apontou nova necessidade de consertos, sendo que não há comprovação de quando foram finalizados esses últimos reparos.

Destarte, entendo que assiste parcial razão à parte requerente, eis que
o Município permaneceu com as chaves do imóvel para reparos pelo menos até o dia 24/07/2018, devendo o ente público efetuar o pagamento do aluguel referente aos meses de abril, maio, junho e julho (até dia 24), haja vista que a primeira entrega das chaves em março ocorreu sem que houvessem sido feitos os reparos necessários para se restituir o imóvel no estado em que havia recebido
.

[...]

Consoante as lições colimadas,
restou demonstrado que a parte requerida não entregou efetivamente o imóvel em março de 2018
, de modo que, atendidos os requisitos legais, a procedência parcial do pedido inicial é medida que se impõe. [...].
” (Id. 204021781 – Págs. 3/4).
[sem destaque no original]

Os fundamentos declinados pelo d. Juízo
a quo
mantiveram-se incólumes diante das alegações em sentido contrário. De fato, não obstante a rescisão unilateral do contrato administrativo ocorrida em 19.2.2018 (termo de rescisão unilateral, Id. 204024241), a testemunha Shirley Aparecida Resende Jesus, servidora municipal, declarou em juízo que a entrega definitiva das chaves ocorreu somente no mês de julho de 2018 (mídia digital, Id. 204021779).

Aliás, a Secretária de Educação e Esportes do Município de Primavera do Leste (MT) havia solicitado a dilatação do prazo do contrato administrativo de locação de imóvel em razão da necessidade de adequações no imóvel para devolução ao proprietário (Ofício n. 244/2018, datado de 15.2.2018, Id. 204024240), que teriam sido finalizadas no mês de julho de 2018, conforme declarações prestadas pela referida testemunha.

Dessa forma, é devido o pagamento de alugueis referentes ao período em que o ente público permaneceu no imóvel após a rescisão unilateral do contrato administrativo até a data da entrega definitiva das chaves ao proprietário.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024